Tribunal: TJMT
Processo: 1013790-85.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013790-85.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ingresso e Exclusão dos Sócios na Sociedade, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), F C CURSOS E CONCURSOS LTDA - CNPJ: 09.505.194/0001-51 (AGRAVANTE), FATO CURSOS E CONCURSOS LTDA - CNPJ: 07.437.200/0001-55 (AGRAVANTE), SOL COLEGIO LTDA - CNPJ: 20.867.353/0001-09 (AGRAVANTE), F K W G COLEGIO LTDA - CNPJ: 18.868.167/0001-34 (AGRAVANTE), FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA - CNPJ: 11.231.101/0001-90 (AGRAVANTE), LUCIMERY AUGUSTA DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 571.430.721-68 (AGRAVANTE), DANIELLA APARECIDA DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 000.957.921-47 (AGRAVANTE), FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA - CPF: 460.816.901-72 (AGRAVANTE), WALDEMIR CAMPOS DE OLIVEIRA - CPF: 502.652.611-04 (AGRAVANTE), KADD HAEG MACIEL - CPF: 774.777.821-04 (AGRAVANTE), PERSIO OLIVEIRA LANDIM - CPF: 710.893.811-15 (ADVOGADO), GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA - CPF: 792.512.931-04 (AGRAVADO), DIEGO DEL BARCO AZEVEDO - CPF: 008.773.491-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

F C CURSOS E CONCURSOS LTDA

AGRAVANTE(S):

FATO CURSOS E CONCURSOS LTDA

AGRAVANTE(S):

SOL COLÉGIO LTDA

AGRAVANTE(S):

F K W G COLÉGIO LTDA

AGRAVANTE(S):

FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA

AGRAVANTE(S):

LUCIMERY AUGUSTA DE ARAÚJO SIQUEIRA

AGRAVANTE(S):

DANIELLA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA

AGRAVANTE(S):

FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA

AGRAVANTE(S):

WALDEMIR CAMPOS DE OLIVEIRA

AGRAVANTE(S):

KADD HAEG MACIEL

AGRAVADO(s):

GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS

– TUTELA PARCIALMENTE DEFERIDA

-
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE COTA PARTE DA SOCIEDADE EMPRESARIAL
- ALEG
AÇÃO DE DESCOBERTA DE DESFALQUE DE VALORES SUPOSTAMENTE PERPETRADO PELO SÓCIO RETIRANTE AO LONGO DE ANOS – REQUERIMENTO PARA QUE O SÓCIO RETIRANTE RÉU SEJA COMPELIDO A DEPOSITAR EM JUÍZO O VALOR DOS ALUGUERES DOS IMÓVEIS QUE LHE FORAM DADOS COMO PARTE DO PAGAMENTO DO NEGÓCIO PARA GARANTIR A POSSÍVEL TUTELA REPARATÓRIA – DESACOLHIMENTO – RISCO DE DANO INVERSO - PRETENDIDA AUTORIZAÇÃO PARA A AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA DA AÇÃO NA MATRÍCULAS DOS IMÓVEIS DADOS COMO PARTE DO PAGAMENTO DA AQUISIÇÃO DAS COTAS DO RETIRANTE – POSSIBILIDADE - IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” E INCISO II, ITEM “12”, DA LEI Nº 6.015/73) - CONHECIMENTO A EVENTUAIS TERCEIROS ADQUIRENTES DE BOA-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da unilateralidade da documentação juntada aos autos e da necessidade de melhor instrução processual acerca de supostos desvios de valores perpetrados pelo sócio retirante ao longo de anos, descabido o deferimento da tutela para que este seja
compelido a depositar em juízo o valor dos alugueres que vem auferindo mensalmente com a locação dos três apartamentos que lhe foram dados como parte do pagamento de suas cotas, se tais imóveis – cujo valor somado suplanta em mais de duas vezes o importe supostamente desviado – ainda se encontram registrados nas respectivas matrículas em nome da sociedade/sócios permanecentes, podendo garantir eventual êxito da tutela reparatória.

Com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos bens em disputa, é de mister a averbação da existência da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
movida em decorrência de supostos descumprimentos de obrigações contratuais,
nas matrículas dos imóveis dados em pagamento do negócio havido entre as partes, e cujo valor poderá garantir eventual tutela reparatória, por força do art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos).-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

F C CURSOS E CONCURSOS LTDA

AGRAVANTE(S):

FATO CURSOS E CONCURSOS LTDA

AGRAVANTE(S):

SOL COLÉGIO LTDA

AGRAVANTE(S):

F K W G COLÉGIO LTDA

AGRAVANTE(S):

FATO JUNIOR ENSINO FUNDAMENTAL LTDA

AGRAVANTE(S):

LUCIMERY AUGUSTA DE ARAÚJO SIQUEIRA

AGRAVANTE(S):

DANIELLA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA

AGRAVANTE(S):

FRANKES MARCIO BATISTA SIQUEIRA

AGRAVANTE(S):

WALDEMIR CAMPOS DE OLIVEIRA

AGRAVANTE(S):

KADD HAEG MACIEL

AGRAVADO(s):

GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
F C CURSOS E CONCURSOS LTDA E OUTROS
contra a decisão proferida nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Reparação de Danos
n.
1018358-21.2022.8.11.0041
movida em desfavor de
GENESIS BARBARA MARQUES PEREIRA
, a qual deferiu apenas em parte o pedido de tutela de urgência tão somente para
autorizar a parte autora a depositar judicialmente as parcelas vincendas do
Contrato de Compra e Venda de Cota Parte da Sociedade Empresarial denominada Fato Educacional
; obrigar o réu a assinar todos os documentos necessários à sua exclusão do quadro societário da pessoa jurídica
F. C. Cursos
e
Concursos LTDA
, em cumprimento ao
item 4.2.
, da
Cláusula Quarta
, do citado contrato, no prazo de 30 (trinta) dias; e obrigar o réu a se abster de constituir, individualmente ou em sociedade, empresa no ramo educacional de todos os níveis, nos termos do
item 5.1.
, da
Cláusula Quinta
, do referido contrato, indeferindo, porém, os demais requerimentos.

Narram os recorrentes que o requerido agravado foi sócio do grupo econômico desde a sua criação. Porém, por decisão pessoal, em
junho de 2021
este decidiu se retirar das sociedades do grupo, razão pela qual as partes firmaram o
Contrato de Compra e Venda de Cota Parte da Sociedade Empresarial denominada Fato Educacional
, através do qual as pessoas físicas e jurídicas permanecentes no grupo se comprometeram a adquirir as cotas sociais do sócio retirante pela importância de R$1.800.000,00, a ser paga parte em valores e o restante em imóveis, a serem transferidos oportunamente.

Registram que, em contrapartida, o retirante deveria repassar aos agravantes as senhas,
tokens
,
logins
e demais meios de acesso às contas bancárias, já que era o responsável pelas contas junto aos bancos digitais, a exemplo do
PagSeguro
.

Afirmam que, no entanto, após terem acesso aos extratos de movimentação da conta junto à referida instituição financeira, os agravantes detectaram remessas de valores à conta bancária do agravado, sem a autorização e/ou conhecimento dos demais sócios, em movimentações que somam aproximadamente R$550.000,00.

Relatam que, diante disso, notificaram extrajudicialmente o agravado para que justificasse e lhes pagasse a quantia informada mas, em razão do não atendimento de nenhuma de suas notificações, propuseram a demanda para que o sócio retirante fosse compelido a cumprir as obrigações assumidas em contrato, bem como para que fossem reparados pelas perdas e danos relativos aos valores remetidos para conta corrente do requerido.

Explanam que, além das medidas de urgência deferidas pelo juízo de origem, requereram que fosse determinada (a) averbação acerca da existência de referida ação às margens das matrículas dos imóveis entregues como parte do pagamento da quota-parte adquirida do réu, assim como (b) que o recorrido depositasse mensalmente nos autos o valor correspondente aos alugueres de tais imóveis, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
.

Inconformados, sustentam, em síntese, que a necessidade de averbação da existência da ação nas matrículas dos imóveis dados como parte do pagamento do negócio havido entre os litigantes se deve ao fato de que, por força da cláusula segunda do contrato, a partir do 20º (vigésimo) mês da assinatura do pacto, os agravantes terão de promover a transferência dos citados imóveis.

Alegam que, além de plenamente autorizada pela jurisprudência desta Corte, a averbação premonitória da existência da ação originária não traz qualquer prejuízo ao recorrido, vez que este ainda não possui a titularidade de tais bens.

Asseveram, ainda, que além de ter causado prejuízo aos autores, transferindo valores do grupo empresarial para sua conta pessoal, à revelia dos demais sócios, o requerido está recebendo alugueres dos mencionados imóveis e importes consideráveis, de maneira que deve ser compelido a depositar judicialmente tais valores para garantir o direito à tutela reparatória a ser eventualmente reconhecida.

Com tais argumentos, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar (i) a expedição de certidão para fins de averbação premonitória da demanda originária à margem das matrículas dos imóveis matriculados de ns. 104.625, 104.638, 99.761 e 99.785, todas do CRI do 2º Ofício desta Capital, e (ii) que o agravado seja compelido a depositar em juízo o valor dos alugueres que vem auferindo mensalmente com a locação de tais imóveis, confirmando-se tais medidas por ocasião do julgamento definitivo do recurso.

A liminar recursal foi deferida em parte no ID. n.
135557187

tão somente para determinar a expedição de certidão pela Secretaria do juízo de origem que permita a anotação premonitória da existência da ação originária à margem das matrículas de ns. 104.625, 104.638, 99.761 e 99.785, todas do CRI do 2º Ofício desta Capital.

O pedido de reconsideração de ID. n.
136649666 foi indeferido pela decisão de ID. n. 139652167.

Encaminhados os autos do presente recurso
ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos deste Tribunal de Justiça, a fim de que fosse realizada audiência para a tentativa de conciliação entre as partes, esta restou infrutífera, consoante Termo de ID. n. 146255180.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo dos autos consta, as partes firmaram o
Contrato de Compra e Venda de Cota Parte da Sociedade Empresarial denominada Fato Educacional
, através do qual o sócio retirante, ora agravado, alienou suas cotas sociais aos demais sócios pelo preço total de R$1.800.000,00 a serem pagos da seguinte forma:

• 3 (três) apartamentos localizados no
Condomínio Santa Mônica Residence
, em Cuiabá-MT, correspondendo a
R$1.350.000,00
, de maneira que cada imóvel corresponde ao valor de R$450.000,00, cuja posse imediata já foi entregue ao sócio retirante.

•
R$250.000,00
, a serem pagos em até 30 (trinta) dias após a assinatura do pacto, em espécie ou em conta corrente/poupança/investimento a ser(em) indicado(s) pelo retirante, em parcelas semanais de valor não inferior a R$10.000, cada.

•
R$200.000,00
, a serem pagos em 20 (vinte) parcelas mensais de R$10.000,00, cada, em espécie ou em conta corrente/poupança/investimento a ser(em) indicado(s) pelo retirante.

No entanto, ao argumento de que, além do sócio retirante, ora recorrido, descumprir parte das obrigações ajustadas, teriam ainda sido identificadas inúmeras remessas, efetivadas entre 06.08.2013 e 14.11.2019, com valores saindo

das contas de números 98941610 e 98285935, da agência número 0001, do “PagSeguro”, ambas de titularidade da “
Fato Curso e Concursos LTDA
”, para contas de titularidade do réu agravado – que, à época, era responsável pelos recebimentos através dessa ferramenta – o que teria gerado um desfalque total de
R$544.272,27.
Assim, os sócios permanecentes, ora agravantes, ajuizaram a presente demanda pugnando pelo deferimento da tutela de urgência para:

(i
) autorizar a parte autora a depositar judicialmente as parcelas vincendas do
Contrato de Compra e Venda de Cota Parte da Sociedade Empresarial denominada Fato Educacional
;

(ii) obrigar o réu a assinar todos os documentos necessários à sua exclusão do quadro societário da pessoa jurídica
F. C. Cursos
e
Concursos LTDA
, em cumprimento ao
item 4.2.
, da
Cláusula Quarta
, do citado contrato, no prazo de 30 (trinta) dias;

(iii) compelir o réu a se abster de constituir, individualmente ou em sociedade, empresa no ramo educacional de todos os níveis, nos termos do
item 5.1.
, da
Cláusula Quinta
, do referido contrato;

(iv)
que fosse determinada

a
averbação premonitória da demanda originária à margem das matrículas dos imóveis matriculados de ns. 104.625, 104.638, 99.761 e 99.785, todas do CRI do 2º Ofício desta Capital;

(v) compelir o agravado a depositar em juízo o valor dos alugueres que vem auferindo mensalmente com a locação de tais imóveis;

Ao analisar tais requerimentos, o juízo singular atendeu apenas os três primeiros, indeferindo os dois últimos.

Inconformada, a parte autora torna a requerê-las nesta superior instância, pelas razões expostas no relato.

No que tange ao pedido para que o sócio retirante seja compelido a depositar o valor dos alugueres que vem auferido com a locação dos apartamentos dados como parte do pagamento do negócio havido entre as partes em razão de uma suposta apropriação indébita de valores por este perpetrada, tal pedido se revela temerário e muito mais potencialmente danoso para o réu do que para os autores.

Nesse viés,
conforme bem pontua a lição de E
DUARDO
T
ALAMINI

“
a aferição do perigo na demora não tem como ser feita em uma perspectiva unilateral. Não se ponderam apenas os riscos da demora que o beneficiário da medida corre, caso ela não seja concedida,
mas também os riscos de igual espécie que o adversário sofrerá, se a providência for deferida
(considerando, para ambos os lados, o perigo da irreversibilidade e a relevância dos bens jurídicos envolvidos).”
(
in

TUTELA RELATIVA AOS DEVERES DE FAZER E DE NÃO FAZER
. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2015, p. 353)

Ora, no caso, a verificação da correspondência dos extratos de IDs. ns. 136649672 - Pág. 3 a 136649676 - Pág. 436 e o Parecer Técnico Contábil de ID. n. 136649680 - Pág. 4/12 unilateralmente apresentados demandará um exame mais aprofundado e instrução processual pelo juízo singular.

Afinal, são quase de mil páginas de lançamentos operacionais ocorridos ao longo de nove anos.

No entanto, ainda que os apontados desvios de valores fossem incontroversos, certo é que, ao que se pode depreender das matrículas dos imóveis dados como parte do pagamento da venda das cotas sociais, nenhum deles foi transferido formalmente ao agravado no respectivo Serviço Registral, inexistindo, portanto, risco de dano irreparável nesse sentido.

Ou seja, permanecendo os referidos imóveis registrados em nome dos autores, poderão ser utilizados para garantir o cumprimento de uma eventual procedência da ação no pertinente ao pleito reparatório, haja vista que o valor somado de tais apartamentos, ou seja, R$1.350.000,00, é mais que duas vezes superior que o supostamente desviado (
R$544.272,27
).

Por outro lado, não seria razoável ao sócio retirante que, por força do ajuste havido entre as partes, já se encontra proibido de constituir, individualmente ou em sociedade, empresa no ramo educacional de todos os níveis, nos termos do
item 5.1.
, da
Cláusula Quinta
, do referido contrato, fique também impedido de receber a renda da locação do imóveis que lhe foram dados como parte do pagamento do negócio.

Assim, o risco dessa tutela inibitória pretendida pelos agravados é evidentemente inverso, razão pela qual seu indeferimento deve ser mantido.

No entanto, se não estão demonstrados os requisitos para o deferimento do pleito recursal na totalidade pretendida, conveniente o acolhimento parcial do pedido recursal a fim de determinar que seja averbada à margem da matrícula a existência da presente demanda.

Neste viés, não é de se olvidar que a anotação à margem da matrícula da existência de ação judicial tendente a questionar a validade/eficácia da aquisição de bens imóveis não é fruto de mera construção jurisprudencial.

Trata-se de cautela que se opera por força do artigo 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei nº 6.015/73 (Lei dos Registros Públicos), que assim dispõe:

“
Art. 167. No Registro de Imóveis, além da matrícula, serão feitos.
(Renumerado do art. 168 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

I - o registro: [...]

21) das citações de ações reais ou pessoais reipersecutórias, relativas a imóveis;

[...]

II - a averbação:

[...]

12) das decisões, recursos e seus efeitos, que tenham por objeto atos ou títulos registrados ou averbados;”

Na verdade, a providência busca única e exclusivamente garantir o conhecimento a eventuais terceiros que, ignorando a questão atinente à possível ocorrência de nulidade do negócio firmado pelo agravante, de boa-fé adquiram os imóveis que se encontram em disputa.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA DEFERIDA PARA O BLOQUEIO DAS MATRÍCULAS DE IMÓVEIS – BENS DEVIDAMENTE REGISTRADOS EM NOME DA AGRAVANTE RÉ – AUSÊNCIA DE QUAISQUER ANOTAÇÕES, AVERBAÇÕES OU REGISTROS DE ÔNUS REAIS OU DE ORDENS JUDICIAIS À ÉPOCA DO NEGÓCIO – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DA AQUISIÇÃO – ART.1.245 DO CC/2002 – IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO DOS DIREITOS INERENTES À POSSE E PROPRIEDADE – ANOTAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO À MARGENS DAS MATRÍCULAS DOS MENCIONADOS IMÓVEIS – IMPOSIÇÃO LEGAL (ART. 167, INCISO I, ITEM “21” E INCISO II, ITEM “12”, DA LEI Nº 6.015/73) - RESGUARDO DE POTENCIAIS TERCEIROS DE BOA-FÉ – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
Com vistas a resguardar eventuais terceiros de boa-fé interessados na aquisição dos bens em disputa, é de mister o registro da existência da ação declaratória nas matrículas dos imóveis cuja transmissão se pretende ver declarada nula, cautela que se opera ope legis, por força do art. 167, inciso I, Item “21” e inciso II, Item “12”, da Lei nº 6.015/73
(Lei dos Registros Públicos).- (RAI 1009458-20.2019.8.11.0000. Relatora: Des(a) Marilsen Andrade Addario, TJMT, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2019, Publicado em 15/10/2019)

E, a doutrina sempre esteve atenta a este fato, lecionando LIEBMAN que
“para ciência de terceiros, as citações relativas a estas ações, em se tratando de imóveis, devem ser inscritas no registro imobiliário, e a falta desta inscrição obrigará o credor a provar o conhecimento por parte do terceiro da existência do processo pendente”.
(LIEBMAN, Enrico Tullio,
in

PROCESSO DE EXECUÇÃO
, 2ª edição, São Paulo: Saraiva, 1963, p. 78, n. 45).

Com essas considerações, e lançando mão das prerrogativas inerentes à jurisdição, para garantir o resultado útil do processo (poder geral de cautela), necessária e imperiosa a anotação da existência da ação originária à margem da matrícula dos bens imóveis em disputa, mesmo porque a parte agravante não sofrerá prejuízos de difícil reparação.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao recurso tão somente para confirmar a liminar recursal de ID. n. 135557187, que determinou a expedição de certidão pela Secretaria do juízo de origem que permita a averbação premonitória da existência da ação originária à margem das matrículas de ns. 104.625, 104.638, 99.761 e 99.785, todas do CRI do 2º Ofício desta Capital.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022